Tribunal: STF
Processo: AP 258
Classe: AP
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-06
Data de publicação: 1979-06-06

Ementa:
AÇÃO PENAL ORIGINARIA. QUEIXA-CRIME CONTRA SENADOR DA REPUBLICA.
NEGADA A LICENCA PELA AUGUSTA CASA DO CONGRESSO, A QUE PERTENCE O
QUERELADO, DETERMINA-SE O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, RESSALVADA A
POSSIBILIDADE DE FUTURA EVENTUAL INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL, UMA VEZ
CESSADA A CAUSA IMPEDITIVA PREVISTA NO ART. 32, PAR 1, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.